Tribunal: TJDFT
Processo: 0703317-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703317-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONEIDE BERNARDO FELIPE AGRAVADO: SERASA S.A. D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 68784440) opostos pela agravante contra determinação desta Relatoria, para que recolhesse o preparo recursal em dobro, sob pena de deserção. Alega omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões do recurso. Assiste razão a embargante. No item 2 dos pedidos inseridos nas razões recursais (ID 68376184), há um item em que requer “A gratuidade de justiça recursal provisória, com base na documentação que seguirá anexada com este agravo de instrumento e da documentação que já está juntada”. Desse modo, acolho os embargos, para sanar a omissão. Com efeito, deflui-se dos autos na instância de origem foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Analisando os autos, denota-se que para a apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária a comprovação da alegada hipossuficiência, não bastando apenas a declaração acostada. Cumpre observar que não há no presente recurso, nem nos autos de origem, um único comprovante de rendimentos da parte recorrente, o que, por ora, inviabiliza o exame do pedido de gratuidade de justiça. Destarte, deverá a recorrente carrear aos autos cópias de suas duas últimas declarações de imposto de renda, contracheque dos últimos três meses, os extratos bancários e de cartões de crédito dos últimos três meses, bem como, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte recorrente/embargante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, com a apresentação de toda a documentação supracitada, ou de recolher o preparo (na forma simples), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator